Tribunal: TJMT
Processo: 0034451-91.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0034451-91.2013.8.11.0041
RECORRENTE: M. M. COTTON INDUSTRIA, COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA – ME
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por M. M. COTTON INDUSTRIA, COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 85582468):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - REENQUADRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA – CLASSE RURAL, SUBCLASSE AGROPECUÁRIA URBANA – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO § 4o DO ART. 5o DA RESOLUÇÃO N. 414/2010, DA ANAEEL – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DOS AUTORES – ALTERAÇÃO DA CATEGORIA DA UNIDADE CONSUMIDORA, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
Não demonstrados pelos autores o preenchimento dos requisitos do § 4o do artigo 5o da Resolução n. 414/2010, da ANAEEL, a concessionária de energia elétrica não está obrigada a alterar a categoria da Unidade Consumidora..
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0034451-91.2013.8.11.0041, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 27/04/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 90395453).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, e ao 1.022, do Código de Processo Civil, sob o argumento que o mesmo diante do comprovado enquadramento dos recorrentes na categoria rural subclasse agropecuária urbana, além da cobrança abusiva, justificadora da repetição de indébito em dobro, desconsiderou o disposto nos artigos 6 e 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor.
Assevera, ainda, violação aos artigos 884 do Código Civil, 6 e 42, do CDC.
Recurso tempestivo (id. 93737980).
Contrarrazões em id. 96773480.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso em relação ao enquadramento dos recorrentes na categoria rural subclasse agropecuária urbana, além da cobrança abusiva, justificadora da repetição de indébito em dobro.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pela quais afastaram a condenação, conforme trecho transcrito a seguir (id. 81621452):
O perito concluiu o Laudo no sentido de que: “A unidade não realiza atividade de indústria e transformação, mas sim de beneficiamento de matéria prima, que no caso seria o algodão e seus subprodutos. Ela poderia sim ter seu código do CNAE alterado, ou incluso o CNAE secundário, que conforme consultado no site da SEFAZ MT não está declarado. (...)”.
Com efeito, mesmo assim, a Magistrada entendeu possível a alteração de classe da Unidade Consumidora 6407820 para a classe Rural, subclasse Agropecuária Urbana, ao seguinte fundamento:
“Assim, resta demonstrado que, de fato, a unidade consumidora da autora se trata de classe tarifaria agropecuária urbana, sendo certo que, ao negar a alteração, a ré se equivocou. Embora a classificação constante no cartão do CNPJ da autora não seja aquela prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL, ficou demonstrado que a atividade desenvolvida atende aos requisitos necessários à alteração da classe tarifária, sendo que o código CNAE constante no cartão CNPJ pode ser alterado pela via administrativa.”
Com a devida vênia ao entendimento da Magistrada, o perito é categórico ao afirmar que a empresa autora não atende a todos os itens da classe tarifaria agropecuária urbana, mais precisamente quanto a classificação no CNAE por não atender ao § 4o, artigo 5o da Resolução n. 414/2010, da ANAEEL, “pois não aparece no cartão do CNPJ dela os grupos solicitados pela lei (...)”..
Portanto, o acórdão foi claro quais as razões que reconheceu que a unidade consumidora em questão é destinada somente a atividade agropecuária e ao beneficiamento do algodão.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão ou contradição no acórdão, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, e parágrafo único, todos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção dos artigos violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese o recorrente tenha alegado aos artigos 884 do Código Civil, 6 e 42, do CDC, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ e Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça